Tribunal: TJES
Processo: 5012433-76.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012433-76.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CERTIFICADO PELO SISTEMA OFICIAL. FALHA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que desclassificou candidata de processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, por não apresentação tempestiva de certificado de conclusão de curso exigido em edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a desclassificação de candidata por não envio de certificado no prazo quando o atraso na emissão do documento decorre de falha do sistema da própria Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata conclui o curso dentro do prazo previsto no edital.

O certificado é disponibilizado após o prazo em razão de atraso do sistema oficial adotado pela Administração.

A aplicação rígida do edital, nessas circunstâncias, viola os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração não pode prejudicar candidato por atraso na emissão de documento decorrente de falha operacional do próprio sistema oficial.

O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 3ª Região, ApelRemNec nº 5000079-69.2018.4.03.6004, Rel. Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre, Quarta Turma, j. 11.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ELIDA PEREIRA FERREIRA LOURET
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou a requerente inapta na etapa do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada do Processo Seletivo Público regido pelo Edital nº 01/2023.

Em suas razões (id.
18792022
), o Município de Cariacica sustenta, em apertada síntese, a legalidade da desclassificação da candidata, com base no princípio da vinculação ao edital. Alega que a apelada, ao se inscrever no certame, aceitou as condições estabelecidas, incluindo o prazo fatal de 20 de maio de 2024 para apresentação do certificado de conclusão do curso. Defende que a falha em não realizar o
upload
no prazo estipulado foi de responsabilidade exclusiva da candidata, pugnando pela reforma total da sentença para que seja mantida a sua eliminação do processo seletivo.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id.
18792025
).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012433-76.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, ELIDA PEREIRA FERREIRA LOURET

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ELIDA PEREIRA FERREIRA LOURET
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou a requerente inapta na etapa do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada do Processo Seletivo Público regido pelo Edital nº 01/2023.

Em suas razões (id. 18792022), o Município de Cariacica sustenta, em apertada síntese, a legalidade da desclassificação da candidata, com base no princípio da vinculação ao edital. Alega que a apelada, ao se inscrever no certame, aceitou as condições estabelecidas, incluindo o prazo fatal de 20 de maio de 2024 para apresentação do certificado de conclusão do curso. Defende que a falha em não realizar o
upload
no prazo estipulado foi de responsabilidade exclusiva da candidata, pugnando pela reforma total da sentença para que seja mantida a sua eliminação do processo seletivo.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (id. 18792025).

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que desclassificou a candidata/apelada do Processo Seletivo Público (Edital nº 01/2023) para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, sob o fundamento de não envio tempestivo do certificado de conclusão do Curso Introdutório de Formação.

O ente municipal embasa sua tese no princípio da estrita vinculação ao edital, defendendo que a candidata não cumpriu o item 13.8, que estabelecia a data limite de 20 de maio de 2024 para a apresentação do referido documento.

Contudo, compulsando detidamente os autos, constata-se que a r. sentença de piso não merece nenhum reparo.

Restou incontroverso, e documentalmente provado nos autos de origem, que a apelada efetivamente concluiu o curso exigido na data de 10 de maio de 2024, ou seja, dentro do prazo assinalado pelo edital. Ocorre que a emissão e disponibilização do certificado para
download
pela plataforma AVASUS, sistema oficial eleito e exigido pela própria banca organizadora (Instituto Access), ocorreu tão somente em 04 de junho de 2024.

Nesse cenário, forçoso reconhecer que a impossibilidade de apresentação tempestiva do documento decorreu de circunstância alheia à vontade e à diligência da candidata, caracterizando inequívoca falha operacional do sistema imposto pela própria Administração Pública e seus prepostos.

Embora o princípio da vinculação ao edital seja a viga mestra dos concursos públicos, sua aplicação não deve se dar de forma inflexível a ponto de chancelar arbitrariedades. Exigir da candidata o envio de um documento que o próprio sistema oficial da Administração atrasou em disponibilizar ofende frontalmente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. O candidato aprovado em concurso vestibular tem direito à matrícula se na data estipulada para esta comprova haver concluído o ensino médio. -
No caso concreto, a impetrante não pode ser prejudicada pelo atraso decorrente de questões burocráticas da instituição de ensino em que se formou. - Conforme consta dos documentos juntados aos autos, a impetrante preencheu os requisitos necessários para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. - É importante destacar que a apelada trouxe aos autos cópia do certificado de conclusão de ensino médio, datado de 02 de março de 2018, o qual, de fato, estava pendente de emissão quando da sua convocação e que, assim, obstou a sua matrícula no curso de graduação. - Apelação e remessa oficial improvidas
. (TRF 3ª R.; ApelRemNec 5000079-69.2018.4.03.6004; MS; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Julg. 11/12/2020; DEJF 22/12/2020)

Importa destacar que esta Egrégia 1ª Câmara Cível já teve a oportunidade de se debruçar sobre esta exata controvérsia por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5011737-76.2024.8.08.0000, interposto pelo próprio Município de Cariacica contra a decisão liminar proferida neste feito.

Naquela assentada, sob a minha relatoria, este Órgão Colegiado proferiu acórdão ratificando o entendimento de que o atraso imputável a questões burocráticas da plataforma vinculada à banca não pode prejudicar a candidata.

Sendo assim, não havendo nenhuma modificação fática ou jurídica capaz de alterar a convicção já manifestada por este Colegiado e confirmada em sede de cognição exauriente pelo juízo
a quo
, a manutenção da procedência do pedido autoral é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, devidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)